Tribunal: TJMT
Processo: 1012921-24.2019.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012921-24.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 002.049.221-94 (RECORRENTE), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), EDIMILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 963.353.511-53 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.
1012921-24.2019.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Edimilson Alves de Souza

Parte Recorrida(s):
Fabio de Oliveira Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/05/2022

Ordem na pauta:
12

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSERTO DE MOTOCICLETA – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE RÉ – INSTRUÇÃO QUE DESAFIA A NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA
– INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECLARADA DE OFÍCIO - REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

A exatidão dos defeitos da motocicleta narrados pelo autor desafia a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso inominado interposto pelo reclamado em face de sentença em ação indenizatória que, julgando em parte procedente a pretensão exordial, o condenou a pagar a quantia de R$ 1.200.00 (mil e duzentos reais), a título de reembolso por falhas na prestação de serviços em motocicleta do recorrido.

Pretende o recorrente liberar-se da obrigação, porque o julgado não teria observado a contento a prova dos autos, tendo o recorrido deixado transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos consta que o autor/recorrido contratou serviços de mecânica prestados pelo recorrente, objetivando a retífica do motor da motocicleta
CG 125 Fan KS, ano 2009/2009, placa NJN, de sua propriedade, e, após o serviço e dentro do prazo de garantia assinalado, a moto passou a apresentar baixa de óleo e ruídos incomuns e desgastes de peça.

Em contrapartida, o recorrente sustenta que os problemas narrados foram previamente informados ao autor/recorrido, destacando a necessidade de se realizar revisão periódica na motocicleta, razão pela qual tais situações não devem ser consideradas como consequência direta de eventual falha na prestação do serviço realizado.

Em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia para decidir com necessária segurança jurídica, notadamente porque não é possível afirmar com exatidão se os problemas posteriores ao conserto decorreram da má execução destes ou são defeitos novos, já que inexiste nos autos laudo técnico ou qualquer prova nesse sentido a fim de corroborar as alegações tanto da parte autora quanto do requerido.

Assim, como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda pela complexidade da matéria é medida impositiva.

Pelo
exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença “
a quo
”,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55 da
Lei n. 9.099/95)
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022